Tribunal: STF
Processo: HC 103159
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE 
   ENTORPECENTES. CRIME COMETIDO NA VIGÊNCIA DA LEI 6.368/1976. 
   APLICAÇÃO RETROATIVA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. 
   COMBINAÇÃO DE LEIS. INADIMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. FIXAÇÃO DE 
   REGIME INICIAL FECHADO DE CUMPRIMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. 
   EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO PACIENTE. 
   ORDEM DENEGADA.
I - É inadmissível a aplicação da causa de 
   diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 à pena 
   relativa à condenação por crime cometido na vigência da Lei 
   6.368/76. Precedentes.
II - Não é possível a conjugação de partes 
   mais benéficas das referidas normas, para criar-se uma terceira lei, 
   sob pena de violação aos princípios da legalidade e da separação de 
   poderes. Precedentes.
III - É possível a fixação de regime inicial 
   fechado quando a pena é em patamar inferior a quatro anos, e 
   existirem circunstâncias judiciais desfavoráveis contra o paciente 
   ou fatos concretos a justificar a decisão.
IV - Ordem denegada.